Tribunal: TJDFT
Processo: 0719947-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “1) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prémio convertidos (10 meses), totalizam o R$ 5.945,00; 2) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 119.706,08, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (01/2018, id. 189468723, p. 29), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 113.761,08 - id. 196543664, P. 03), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão autoral, consistente no crédito vinculado às diferenças de licença prêmio convertida em pecúnia, está prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a servidora passou para a inatividade em 05/01/2018 (ID 63235617, pág. 29) e somente em novembro/2019, mais de um ano depois da publicação de sua aposentadoria no DODF, recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença-prêmio (ID 63235620, pág. 10).
4. Aplica-se a teoria da actio nata, qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Com efeito, após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (novembro/2019) é que surgiu para a autora a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1843973, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.
5. Destarte, não se operou a prescrição da pretensão da autora, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do efetivo pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia.
IV. DISPOSITIVO
6. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso desprovido.
7. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843973, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.